Tribunal: TJDFT
Processo: 0754343-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754343-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRISCILA RABELO GUIMARAES DUARTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO (PRECEPTORIA). CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO: LEI DISTRITAL 5.249/2013, ANEXO II, E PORTARIA 124/2009, ARTIGO 30. IMPOSITIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de farmacêutica bioquímica, e que exerceu a função de preceptora no período de março/2018 a janeiro/2020. II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital 5.249/2013, anexo II, e art. 30 da Portaria 124/2009, expressamente não revogado pela Portaria SESDF 74/2015). Não prosperam, pois, as alegações recursais de ausência de regulamentação. III. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria. IV. Irretocável a sentença: reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DISTRITO FEDERAL, e aquele devido com base nos valores atualizados por lei. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO: MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À DECISÃO VINCULANTE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, quanto às alegações de impossibilidade de concessão de reajuste sem previsão orçamentária (Tema 864), de limite constitucional de gastos e de violação ao art. 169, § 1o, I da CF. II. Não constatadas as omissões do acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca da específica alegação recursal de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema (Tema 864) – item III da ementa originária. III. Com efeito, a matéria (utilização de base de cálculo legal ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria) não se amoldaria ao precedente vinculante da Corte Suprema (Tema 864). IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VI. Improvidos os embargos declaratórios.” O recorrente aponta ofensa aos artigos 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão ora revisto, além de violar a tese fixada no RE 905.357-tema 864, admitiu a possibilidade de concessão de reajuste a servidores sem que tenha havido a dotação e previsão orçamentária. Argumenta que houve concessão de reajuste de forma indireta, porquanto o cálculo do benefício ocorreu com base não no atual vencimento do servidor, mas em um valor já reajustado. Sustenta a existência de repercussão geral. O recorrido apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte. Apesar da parte recorrente alegar a existência de repercussão geral em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o precedente citado pelo recorrente (RE 905357), embora com aparente semelhança é inaplicável ao presente caso. Consoante já explicitado no acórdão vergastado, “Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria..” . A tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, diz respeito a “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-282 18-12-2019) Além disso, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) . De outro giro, cumpre ressaltar que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão ora recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito